Tribunal: TJSP
Processo: 1001172-56.2020.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Overbooking
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-02
Data de publicação: 2020-11-02

Ementa:
*Embargos de declaração - voo nacional – atraso de 24 horas – recurso dos autores para majorar os honorários – atraso em decorrência de "overbooking", sem auxílio material suficiente à família composta pelos pais e duas crianças pequenas, de dois e cinco anos de idade – majoração da indenização para R$10.000,00 para cada um dos autores adultos e R$6.000,00 para cada criança – recurso provido

Ementa:
*Embargos de declaração - voo nacional – atraso de 24 horas – recurso dos autores para majorar os honorários – atraso em decorrência de "overbooking", sem auxílio material suficiente à família composta pelos pais e duas crianças pequenas, de dois e cinco anos de idade – majoração da indenização para R$10.000,00 para cada um dos autores adultos e R$6.000,00 para cada criança – recurso provido - inocorrência de omissão, obscuridade ou contradição - anotado o prequestionamento – inteligência do art. 1.025 do CPC/15 - embargos rejeitados.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897398
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1001172-56.2020.8.26.0002/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante TAM - LINHAS AÉREAS S/A, são embargados FELIPE TRIGUEIRO
FREITAS, FELIPE ALENCAR TRIGUEIRO DE FREITAS, ANA BEATRIZ DE
CARVALHO ALENCAR TRIGUEIRO e THIAGO ALENCAR TRIGUEIRO DE
FREITAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 2 de novembro de 2020.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001172-56.2020.8.26.0002/50000 -Voto no
2
VOTO No: 37.676
EDEC.No: 1001172-56.2020.8.26.0002/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EBGTE. : TAM LINHAS AÉREAS S.A
EBGDO. : ANA BEATRIZ DE CARVALHO ALENCAR TRIGUEIRO,
FELIPE TRIGUEIRO FREITAS, FELIPE ALENCAR
TRIGUEIRO DE FREITAS (MENOR IMPÚBERE) E THIGO
ALENCAR TRIGUEIRO DE FREIRAS (MENOR IMPÚBERE)
*Embargos de declaração - voo nacional atraso de 24
horas recurso dos autores para majorar os honorários
atraso em decorrência de “overbooking”, sem auxílio
material suficiente à família composta pelos pais e duas
crianças pequenas, de dois e cinco anos de idade

majoração da indenização para R$10.000,00 para cada um
dos autores adultos e R$6.000,00 para cada criança

recurso provido - inocorrência de omissão, obscuridade ou
contradição - anotado o prequestionamento inteligência do
art. 1.025 do CPC/15 - embargos rejeitados.*
1. Cuida-se de embargos declaratórios em
face do Acórdão de fls. 148/153, que deu provimento ao
apelo dos embargados, sustentando omissão quanto à
jurisprudência do STJ que entende que os danos morais não
decorrem automaticamente da simples realocação do voo,
devendo ser provados e, além disso, a embargante cumpriu
seu
dever
de
informação
e
realocação,
conforme
regulamentos da ANAC. Afirma que o “quantum” não foi
arbitrado com razoabilidade e proporcionalidade. Anota
prequestionamento.
2. Os embargos desmerecem acolhimento. Ao
contrário das alegações recursais, o decisório superior
resolveu a controvérsia dentro dos limites postos em
juízo e, nesse sentido, ficou clarificado o cumprimento
do “due process of law” garantido constitucionalmente.
3. Na verdade, o embargante reitera

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001172-56.2020.8.26.0002/50000 -Voto no
3
questões anteriormente deduzidas e já bem decididas no
Aresto, especificamente nos itens 8 a 11: “Superada essa
preliminar, o apelo deve ser provido. O caso cuida de voo
nacional,
portanto,
submetido
às
leis
brasileiras,
sobretudo pela vigência do CDC (Lei no 8.078/90).
Ademais,
a
r.
sentença
considerou incontroversa a
ocorrência do 'overbooking' e o atraso de cerca de 24
horas, o que restou irrecorrido.”, “Evidente que a venda
de passagens aéreas em número superior ao de assentos
disponíveis é circunstância que agrava o abalo moral dos
passageiros prejudicados com referida prática comercial,
de indiscutível abusividade, especialmente porque a
negligência no controle da venda de passagens certamente
é feita em busca de maximização dos lucros da companhia
aérea requerida, sem qualquer comprometimento com o
consumidor.
Insta
acrescer
que a requerida sequer
demonstrou ter prestado auxílio material adequado com
oferta de hospedagem ou traslado, tendo em vista o longo
período de atraso, de 24 horas.”, “Sobre o 'quantum',
assenta-se que prevalece o entendimento de que deve
servir para coibir o agente de procedimento semelhante,
sem, todavia, enriquecer indevidamente a vítima. Ou seja,
a indenização deve 'proporcionar à vítima satisfação na
justa medida do abalo sofrido, sem enriquecimento sem
causa, produzindo, em contrapartida, no causador do mal
impacto bastante para dissuadi-lo de igual atentado' (Ap.
no 189.395-1, TJSP 6a Câm., REL. DES. ERNANI PAIVA).”,
“Nesse passo, inexistindo linhas exatas para a respectiva
quantificação, 'muito importante é o juiz na matéria,
pois a equilibrada fixação do quantum da indenização
muito depende de sua ponderação e critério' (RT 631/36).
Nessa linha de raciocínio, considerando as circunstâncias
da causa, majora-se a indenização para R$10.000,00 para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001172-56.2020.8.26.0002/50000 -Voto no
4
cada autor adulto e R$6.000,00 para cada criança.”
4. Daí não merece modificação o julgamento
Colegiado. O que se verifica é que o julgado concluiu de
forma diversa da pretendida pela parte interessada,
caracterizando, portanto, o vedado caráter infringencial
da impugnação, não passível de apreciação nesta sede. Em
igual linha, na esteira dos ensinamentos de Pontes de
Miranda, nos embargos de declaração “não se pede que se
redecida; pede-se que se reexprima” (RJTJESP 87/324).
5. Nessas condições, os declaratórios não
contemplam excepcionalidade a merecer o almejado caráter
modificativo.
Ao
contrário,
são
manifestamente
inadmissíveis os seus propósitos infringenciais. Vale
dizer que eles não podem conduzir a novo julgamento, com
reapreciação do que acabou decidido com efetiva observância dos dispositivos constitucionais e
infraconstitucionais elencados no recurso. De qualquer
maneira, fica anotado o prequestionamento lançado nos
declaratórios.
6. Com esses fundamentos, rejeitam-se os
embargos.
JOVINO DE SYLOS
Relator
mc:js